Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Examina-se também a possibilidade de desconstituição da penhora efetivada sobre quantia encontrada em conta bancária da recorrente.
2. É necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.3. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.4. No presente caso, os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam a alegada situação de hipossuficiência econômica.
3. Na situação em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. 4. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis, de modo a permitir a pretendida desconstituição da penhora.
4. Recurso desprovido.